Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE ESPECIAL. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça O TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL. Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de Insuficiência Renal Crônica, Anemia e Distúrbio Mineral e Distúrbio Ósseo, bem como cadeirante. Afirma que o transporte, para clínica onde realizada as sessões de hemodiálise, é imprescindível. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pleiteia o fornecimento pelo Distrito Federal de transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, da sua residência até a clínica para o qual for direcionado seu atendimento, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público.
II. Recurso próprio e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Assim, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. Traçadas essas balizas, destaca-se que ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora incumbido do dever de agir, permanece inerte, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida. Na hipótese, deve ser observando que além da gravidade da enfermidade INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (CID N18), a parte agravante também é cadeirante o que dificulta ainda mais sua mobilidade, bem como necessidade de acompanhante para realização do tratamento.
V. Ademais, a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece em seu artigo 9o que “A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público”.
VI. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, impõe-se ao agravado a obrigação de fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise realizado pela parte agravante, nos termos da prescrição médica.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte recorrente, no prazo máximo de 5 dias, transporte de ida e volta para o tratamento de hemodiálise, no trajeto compreendido entre sua residência e o local onde realiza o tratamento nos dias e horários estabelecidos (ou em outros dias/horários eventualmente designados pela SES/DF), nos termos do relatório médico acostado aos autos, ou, no caso de impossibilidade, que o transporte seja realizado por meio da iniciativa privada, às expensas do Réu. Sem custas e sem honorários advocatícios.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.